Tribunal: TJDFT
Processo: 0713579-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713579-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE LOPES AGRAVADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JAQUELINE LOPES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF que, nos autos da ação ajuizada em face da FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Sustenta a agravante que comprovou nos autos a sua hipossuficiência econômica, razão pela qual entende ter preenchido os requisitos legais para a concessão do benefício. Explica, em linhas gerais, que, embora seja servidora pública, encontra-se em situação de grave endividamento, decorrente de diversos empréstimos contraídos durante o casamento, os quais continuam sendo suportados exclusivamente por ela após o divórcio. Ressalta que a totalidade de sua renda mensal está comprometida com consignações e dívidas bancárias, sendo inclusive auxiliada financeiramente por familiares para arcar com suas despesas básicas. Alega que não há margem financeira disponível para pagamento de qualquer quantia relativa às custas processuais, e que a negativa do benefício configura obstáculo intransponível ao seu acesso à Justiça, contrariando o disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Enfatiza que a decisão agravada carece de fundamentação quanto ao indeferimento do pedido, o que viola os princípios da motivação das decisões judiciais e do devido processo legal. Aduz que a documentação anexada aos autos — incluindo tabela com as dívidas, contracheques e comprovantes de negativação — comprova de forma inequívoca sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência. Cita, para reforço de sua tese, o entendimento consagrado na Súmula 25 do TJDFT, no sentido de que “faz jus à gratuidade da justiça a pessoa, natural ou jurídica, que comprovar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Traz, ainda, jurisprudência segundo a qual, uma vez comprovada a hipossuficiência, é cabível o deferimento da assistência judiciária gratuita, independentemente da natureza da renda percebida. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, com o consequente deferimento do benefício da gratuidade de justiça, inclusive quanto às custas do presente agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Sem preparo, eis que a gratuidade é objeto do presente recurso. É o relato do essencial. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). A concessão do benefício da justiça gratuita encontra respaldo no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e no artigo 98 do Código de Processo Civil, sendo assegurada à pessoa natural que demonstre não possuir recursos suficientes para arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem assentado entendimento no sentido de que, embora a declaração de pobreza goze de presunção relativa de veracidade, é lícito ao magistrado indeferir o pedido caso existam elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a sua concessão. No caso em exame, a decisão agravada bem fundamentou seu indeferimento, ao adotar como parâmetro objetivo o previsto na Resolução no 271/ 2023, da Defensoria Pública da União, que estabelece como limite para presunção de hipossuficiência o patamar de até cinco salários mínimos de renda familiar mensal. Conforme contracheques e documentos juntados pela própria parte agravante, sua remuneração mensal bruta supera o valor de dezessete mil reais, montante que se distancia consideravelmente do teto objetivo mencionado, o que, a princípio, justifica o indeferimento do pedido com base em critério de razoabilidade amplamente aceito. Não se desconhece a alegação de comprometimento de sua renda com dívidas e empréstimos diversos. Contudo, trata-se de obrigações de natureza voluntária, que decorrem da livre manifestação da vontade da parte, não se confundindo com os critérios objetivos de avaliação da condição de miserabilidade jurídica. A jurisprudência tem reconhecido que tais encargos não se prestam, por si sós, à demonstração de hipossuficiência, pois decorrem de decisões autônomas da parte quanto ao uso de sua renda. Ausente, portanto, neste juízo de cognição sumária, a demonstração de probabilidade do direito invocado, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte agravante. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator